Tribunal: CARF
Processo: 10825.723532/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723532/2017-25
ACÓRDÃO
1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERTEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. NULIDADE.
Uma vez apurada irregularidade na representação processual, o
responsável solidário deve ser intimado para sanar o defeito, nos termos
da Súmula CARF no 129. A ausência de intimação implica na nulidade da
decisão que deixa de conhecer da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) declarar a
nulidade parcial da decisão recorrida, apenas quanto ao não conhecimento da impugnação de
Arnaldo Gallo, que deverá ser intimado para regularizar sua representação processual, após o que,
com ou sem atendimento de tal providência, deverá ser proferido acórdão complementar; (ii)
determinar a intimação de Ana Claudia Vilhena Alvarez para regularizar a representação
processual relativa ao seu Recurso Voluntário. Após ciência do acórdão complementar, com ou
sem interposição de Recurso Voluntário, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento dos demais Recursos Voluntários já interpostos.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelo sujeito passivo TERTEC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e pelos responsáveis solidários FLAVIO MARCELO FERNANDES,
SUELY DAINEZI FERNANDES, MONTAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, e, em peça comum,
ARNALDO GALLO e ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnações apresentadas contra autos de infração
lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru para constituição de crédito
tributário do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e da Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador. Os valores de crédito
tributário constituídos foram:

Os motivos que levaram à lavratura dos autos de infração estão descritos no
"Termo de Verificação Fiscal" (fls 185 a 200). No mesmo procedimento fiscal foi atribuída
responsabilidade tributária aos envolvidos nos fatos, os motivos que ensejaram a
responsabilidade tributária estão descritos no "Relatório de Solidariedade Tributária das
Pessoas Jurídicas Integrantes do Grupo KDT", fls. 481 a 519, bem como nos seguintes
Termos de Sujeição Passiva Solidária:

DO AUTO DE INFRAÇÃO
Relata a autoridade fazendária que o procedimento fiscal teve início com a
intimação do sujeito passivo para apresentar os livros contábeis e demais livros auxiliares,
bem como extratos bancários das contas correntes, contas de investimento e poupanças
de sua titularidade.
Tal intimação foi atendida parcialmente pelo sujeito passivo, vez deixou de
entregar parte dos extratos bancários do Banco Santander. Em sua resposta, o
contribuinte também asseverou que acreditava ter entregado os demais documentos
solicitados, e que, em caso de erro, poderia sanear a qualquer momento.
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
3
Diante as informações entregues pelo contribuinte e analisadas pela autoridade
fazendária, foi lavrado o Termo Intimação e Constatação de 07/07/2017, com as seguintes
constatações:

A escrituração do Livro Diário, do Livro Registro de Entradas, do Livro
Registro de Saídas e do Livro Registro de Inventário dos anos-calendário
2013 e 2014 foram entregues. Quanto ao ano-calendário 2015, a
empresa não apresentou a escrituração requerida;

O Livro Diário em papel não foi entregue, sendo que este deveria estar
revestido de todas as formalidades extrínsecas impostas pela legislação;

Ainda em relação ao Livro Diário, a escrituração não atendeu aos
requisitos previstos nos normativos expedidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade (vide ITG 2000 (R1)), bem como a diversos aspectos
citados nos artigos 1.179 a 1.195 da Lei 10.406/02 (Código Civil).
Também destaca a fiscalização que os lançamentos presentes nesse livro
não guardam relação com os extratos bancários entregues;

Os Livros auxiliares entregues (Registro de Saídas, Registro de Entradas e
Registro de Inventário), não guardam correlação com os livros auxiliares
requeridos no Termo de Início;

A empresa não entregou os arquivos magnéticos no formato de entrega
ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED-Contábil) ou arquivos
Digitais de acordo com o ADE COFIS no 15/2001, com as alterações
contidas no ADE 25 de 07/06/2010, que deveriam conter as informações
ao nível de itens das notas fiscais de entrada e saída;
Diante as constatações acima resumidas, a autoridade fiscal lavrou novo termo
de intimação requerendo a entrega da escrituração contábil. Concomitante a tal termo,
lavrou Solicitação de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) com fundamento no
inciso I, do art. 33 da Lei 9.430/96, combinado com o inciso III, do art. 527 do Decreto
3.000/99.
De posse dos documentos requisitados às instituições financeiras, a autoridade
fiscal procedeu a conciliação bancária das contas da empresa, excluindo as transferências
entre contas de mesma titularidade, bem como lançamento de estorno e rendimentos de
aplicação financeira. Os demais lançamentos foram listados e o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem de tais valores por meio de documentação hábil e idônea. Em caso de
não comprovação, alertou a autoridade fiscal de que eles seriam objeto de lançamento de
ofício por omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
A empresa apresentou tabelas em que elenca quase todos os créditos/depósitos
bancários. Em referida listagem, a empresa associa diversos depósitos bancários a notas
fiscais emitidas, relacionamentos estes acatados pela fiscalização. Ou seja, os depósitos a
comprovar relacionados a notas fiscais, devido à coerência encontrada, foram aceitos
como razão dos respectivos depósitos bancários.
Além dos relacionamentos com notas fiscais, a empresa justificou alguns
depósitos como oriundos de recursos do caixa da empresa para a conta bancária (os
denominou remessa caixa banco ou rem. cx. bco. ou transf. cx. banco). Ao analisar o Livro
Diário, entregue pela fiscalizada, mesmo sabendo que o mesmo possui diversos vícios,
sendo imprestável, foi verificado a inexistência da escrituração dessas operações.
Inexistindo qualquer outra forma disponível que comprovasse este tipo de procedimento,
os lançamentos com esta justificativa foram considerados como não comprovados. Ainda,
os lançamentos com a justificativa, “transferência entre contas”, quando impossível
concluir se tratar de transferências entre contas da empresa, também foram considerados
como não comprovados.
Alguns lançamentos foram identificados como provenientes de contas da
empresa Montav e outros oriundos de contas bancárias de Arnaldo Gallo ou Suely Dainezi
Fernandes. Lançamentos desta natureza foram considerados como justificados.
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
4
Por fim, dois outros grupos de lançamentos, ou não foram justificados pelo
contribuinte (a empresa não apresentou comprovação da origem) ou foram comprovados
em função do próprio histórico do lançamento no extrato bancário.
Analisando-se os esclarecimentos e documentos fornecidos pela empresa em
resposta aos Termos de Intimação lavrados no curso do procedimento fiscal e a luz da
legislação de regência, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro pelos
seguintes motivos:
1 - Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, a empresa entregou o Livro
Diário, dos anos de 2013 e 2014, demonstrando assim não ter feito opção pelo
uso do Livro Caixa, nestes anos. Uma vez feita esta opção, a empresa está
obrigada a realizar a escrituração do Livro Diário, conforme as normas legais de
regência, bem como todos os demais preceitos contábeis estipulados em atos
infra legais.
2 – Analisando-se o Livro Diário, constata-se não ser possível identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, devendo-se assim a tributação do
lucro se dar pelo arbitramento, nos anos de 2013 e 2014, conforme alínea a, do
inciso II, do artigo 47, da Lei 8.981/95.
3 - Quanto ao ano de 2015, a tributação do lucro também deve ser feita pelo
arbitramento, uma vez que a contribuinte não entregou a contabilidade
requerida, incidindo-se assim na hipótese prevista no inciso III, do artigo 47, da Lei
8.981/95.
Portanto, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro nos anos-
calendário 2013 a 2015.
A base de cálculo apurada pela autoridade fiscal para constituição do crédito
tributário foi dividida em duas naturezas, a saber:

Uma calculada a partir das notas fiscais de vendas emitidas pela
contribuinte;

Outra calculada a partir da omissão de receitas apuradas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada e de origem
comprovada. Sendo, depósitos bancários de origens não comprovadas
em contas bancárias da fiscalizada ou depósitos bancários de origens
comprovadas ou não comprovadas em contas bancárias em nome de
terceiros.
Em relação a base de cálculo apurada a partir de depósitos bancários, a
autoridade fiscal destaca que se referem a depósitos bancários não comprovados na conta
da empresa, e também a depósitos bancários de origem comprovada ou não comprovada
em contas de terceiros (Arnaldo Gallo e Suely Dainezi Fernandes).
Os depósitos bancários em conta de titularidade da empresa e que não foram
comprovados se referem aos depósitos listados pela autoridade fiscal após a conciliação
bancária empreendida, cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo. Desta forma,
do total de R$ 8.869.367,07 de depósitos bancários a comprovar, foram comprovados R$
7.426.554,26, restando não comprovados R$ 1.442.812,81, valor esse objeto de autuação,
imputando-se a infração denominada depósitos bancários de origem não comprovada Em
relação aos depósitos bancários em contas de terceiros com origem comprovada ou não
comprovada, a autoridade fiscal destaca que em procedimento fiscalizatório junto aos
sujeitos passivos Arnaldo Gallo e Suely Dainezi Fernandes identificou depósitos bancários
na conta dessas pessoas físicas que em verdade seriam recursos pertencentes a empresa
Tertec. Tal identificação foi realizada por meio de diligência junto aos depositantes que
confirmaram se tratar de operações travadas junto a empresa fiscalizada e que para tais
operações não houve a emissão de notas fiscais. Quanto aos depósitos bancários não
confirmados por meio de diligência, a autoridade fiscal coloca que concluiu se tratar de
recursos da empresa Tertec por meio de inúmeras provas e indícios.
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
5
Portanto, a autoridade fiscal apurou as seguintes receitas omitidas, que foram
objeto de auto de infração por omissão de receita (art. 24 da Lei 9.249/95 e art. 42 da Lei
9.430/96):
"Analisando-se o universo de depósitos bancários pertencentes de fato à empresa
contribuinte, identificamos três situações:
1. Depósitos bancários em contas bancárias em nome da contribuinte, sem
contabilização e sem origem comprovada pela contribuinte (presunção de
omissão de receitas);
2. Depósitos bancários em contas bancárias, sem contabilização, em nome de
terceiros (Arnaldo Gallo e Suely Dainezi Fernandes) e que comprovadamente
referem-se a receitas da empresa, obtidas através de vendas sem a
correspondente emissão de nota fiscal (omissão de receitas).
3. Depósitos bancários em contas bancárias, sem contabilização, em nome de
terceiros (Arnaldo Gallo e Suely Dainezi Fernandes) e que através de diversas
provas e indícios provaram-se tratar-se de recursos da empresa Tertec (presunção
de omissão de receitas)."
Diante os fatos constatados pela autoridade fiscal, a multa de ofício foi
qualificada, visto que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Portanto, seria
irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em sonegação, fraude ou
conluio, bastando apenas que a conduta fraudulenta se enquadre em qualquer um dos
tipos infracionais definidos na citada lei.
No presente caso, conforme demonstrado, recursos da fiscalizada foram
creditados/depositados nas contas bancárias do Sr. Arnaldo Gallo e da Sra. Suely Dainezi
Fernandes. Alguns destes depósitos referem-se a vendas de mercadorias sem a
correspondente emissão de notas fiscais.
O sujeito passivo teria ocultado parte da sua movimentação financeira,
utilizando-se de terceiros para, em nome destes fazer a movimentação de recursos não
oferecidos à tributação pela pessoa jurídica titular de fato dos recursos. Este ato, por si só,
configuraria evidente intuito de fraude, ensejando a penalidade na forma prevista no § 1o,
c/c inc. I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A autoridade fiscal também procedeu à constituição de crédito tributário de IPI
visto que a empresa tem por atividade a industrialização de produtos que sofrem a
incidência desse imposto e que houve a saída de produtos industrializados sem a emissão
de nota fiscal. A alíquota utilizada foi de 20% tendo como base a classificação de
mercadoria com maior alíquota de IPI nos termos do critério de definição das alíquotas a
serem utilizadas previsto no § 2o, do artigo 522 do Decreto 7.212/2010.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS NO ILÍCITO PRATICADO
A autoridade fiscal lavrou termos de sujeição passiva solidária contra as seguintes
pessoas físicas e jurídicas detalhando os respectivos envolvimentos
Ana Cláudia Vilhena Alvarez, CPF 170.500.678-73;
Arnaldo Gallo, CPF 043.654.388-59;
Flávio Marcelo Fernandes, CPF 527.383.108-34 e
Suely Dainezi Fernandes, CPF 273.546.508-03.
Montav Indústria e Comércio LTDA, CNPJ 02.995.228/0001-94
Durante os trabalhos, a autoridade fiscal evidenciou que as pessoas jurídicas
Tertec e Montav integravam um grupo econômico de fato, denominado Grupo KDT,
atuando no ramo econômico de industrialização e comércio de aquecedores e aparelhos
elétricos, para fins residenciais e comerciais.
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
6
Evidenciou-se que o Grupo agia sob comando único, com objetivos e estruturas
comuns e com intercomunicação patrimonial, sendo que, as pessoas jurídicas, embora
formalmente independentes, realizavam, de forma conjunta, as situações configuradoras
dos fatos geradores dos tributos lançados: a) aquisição de renda (IRPJ); b) auferimento de
lucros (CSLL); c) auferimento de receita (Cofins, PIS e CPRB); d) saída de produto
industrializado do estabelecimento (IPI) e e) contribuições previdenciárias sobre
remuneração de empregados constantes em Folha de Pagamento/GFIPs declaradas.
Da estrutura e do modo de agir, restou manifesta, entre as pessoas jurídicas
componentes do Grupo, a existência de obrigações tributárias solidárias pelos tributos
lançados, nos termos da legislação aplicável - artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional – CTN, bem como o disposto no art. 30, da Lei no 8.212/91
Por meio de processos trabalhistas verificou-se que as empresas Montav e Tertec
integravam um mesmo grupo econômico que fabricava produtos KDT. Ambas as empresas
eram dirigidas por um mesmo corpo diretivo. Em um dos processos há a declaração de
Flavio Marcelo Fernandes de que seria o proprietário da Tertec. Vale ressaltar que o Sr.
Flavio não consta formalmente no quadro societário da empresa.
Os autores das ações trabalhistas foram intimados pela autoridade fiscal para
prestar esclarecimentos, confirmando que trabalhavam tanto para a empresa Tertec como
Montav e que parte das vendas eram realizadas sem emissão de nota fiscal. Para o
recebimento dos pagamentos referentes a venda sem emissão de nota fiscal os valores
eram depositados na conta de titularidade de Arnaldo Gallo. A conta de titularidade de
Suely Dainezi era utilizada para o pagamento de ajudas de custo e comissões devidas.
O corpo diretivo das empresas seria formado por Flávio Marcelo Fernandes,
Evelize Fernandes, Arnaldo Gallo e Thomás Fernandes, sendo Flavio Marcelo Fernandes a
pessoa que exercia a administração da empresa.
Nos esclarecimentos prestados, também foi confirmado que o quadro societário
da empresa Montav seria formado por interpostas pessoas que integravam o quadro de
funcionários da empresa.
A autoridade fiscal em visita às instalações da Montav verificou que ela e a Tertec
compartilhavam o mesmo espaço físico, bem como os empregados. Os empregados
estavam registrados na Montav. Ao indagar aos empregados sobre quem seria o "patrão",
esses informaram ser o Sr. Flavio Marcelo Fernandes.
Ao analisar as notas fiscais emitidas pela empresa Montav, verificou que no canto
superior direito havia o logo KDT e no site KDT havia a informação de que a empresa
Tertec seria fabricante dos produtos KDT. Nas notas fiscais da Montav e Tertec o telefone
de contato de ambas é o mesmo.
Diante tais fatos, assim concluiu a autoridade fiscal:
1 – restou comprovada a existência de grupo econômico de fato – Grupo KDT,
integrado por uma associação de pessoas jurídicas formalmente independentes;
2 – restou comprovada a unidade gerencial, financeira e patrimonial do Grupo
com atividade desempenhada na industrialização e comércio de aquecedores e
aparelhos elétricos, para fins residenciais e comerciais;
3 – restou comprovada a existência de atuação empresarial uniforme e
congruente do Grupo por meio de pessoas jurídicas distintas, dando aparência de
unidades autônomas, quando, na verdade, atuavam conjuntamente na realização
dos fatos geradores dos tributos aqui auditados: a) aquisição de renda (IRPJ); b)
auferimento de lucros (CSLL); c) auferimento de receita (Cofins, PIS e CPRB); d)
saída de produto industrializado do estabelecimento (IPI) e e) contribuições
previdenciárias.
4 – restou comprovado que tais pessoas jurídicas mantinham, em seus quadros,
sócios testa-de-ferro, com o objetivo de ocultar os reais administradores, sendo
que, na Montav, detectaram-se a utilização de interpostas pessoas.
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
7
5 – Por fim, restou comprovada a existência do ânimo de, em tese, sonegar os
tributos federais auditados, em prejuízo da Fazenda Pública: - Valor total lançado
de tributos: R$ 18.745.378,09 (conforme tabela da página 25).
Quanto às Pessoas Físicas, a autoridade fiscal assim detalhou os motivos que
ensejaram a responsabilidade tributária atribuída:

Ana Cláudia Vilhena Alvarez
Ana Cláudia foi identificada como sócia de direito de referida pessoa jurídica
(Tertec Indústria e Comércio Ltda), com poderes administrativos, tendo ciência e
realizando atos contrários a leis, restando evidente a existência de obrigações tributárias
solidárias e responsabilização pessoal, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III,
ambos do CTN.
Os seguintes elementos identificados pela autoridade fiscal levaram a esta
conclusão:
"- Conforme consta na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Anexo I), a Sra. Ana Cláudia Vilhena Alvarez, detêm 5% de participação na
empresa Tertec, na condição de administradora;
- Conforme declaração da própria Ana Cláudia, quando da visita de auditores
fiscais às dependências das empresas Montav e Tertec (Anexo II), ela se declarou
sócia da empresa, desenvolvendo suas atividades no Setor Financeiro;
- Ainda, da leitura do Termo de Constatação, que resume os fatos apurados em
referida visita (Anexo II), conclui-se que a Sra. Ana Cláudia tinha completo
conhecimento da dinâmica das empresas e entre as empresas Montav e Tertec,
até mesmo quando tenta minimizar o papel do Sr. Flávio Marcelo Fernandes
dentro da organização;
- A partir da troca de mensagens eletrônicas entre a Sra. Ana Cláudia e o Sr.
Francisco Arnaldo Lucena dos Santos (as cópias destas mensagens foram
entregues pelo Sr. Francisco Arnaldo Lucena dos Santos), vide Anexo III, fica claro
o conhecimento da Sra. Ana Cláudia de recursos das empresas em contas de
terceiros e a prática de vendas sem emissão de notas fiscais (vide cópia de
mensagens abaixo), prática esta denominada, dentro das empresas, como “venda
especial”. Conclui-se que todo o controle financeiro das empresas era feito pela
Sra. Ana Cláudia, tanto os recursos que transitaram nas contas bancárias em
nome de Arnaldo Gallo, como os recursos que transitaram nas contas de Suely D
Fernandes.
(...)
- Ainda, quando da análise de cheques emitidos pela empresa Tertec, a
assinatura, via de regra, é da Sra. Ana Cláudia, conforme exemplos abaixo, sendo
este fator indício, não só do comando do setor financeiro, mas também da
atuação como sócia efetiva da empresa Tertec. Importante ressaltar que este
indício, isoladamente, não prova a participação societária de fato e de direito da
Sra. Ana Cláudia, mas, juntamente com outros indícios, nos levam a esta
conclusão."
Arnaldo Gallo
Arnaldo Gallo foi identificado como sendo um dos reais administradores, que
associados aos sócios meramente formais (testas de ferro) e titulares de fachada de conta
bancária (dentre eles Arnaldo Gallo), demonstraram terem nítido interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores dos tributos lançados, ainda cometeram
diversas infrações a leis, restando evidente a existência de obrigações tributárias solidárias
e responsabilização pessoal, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos
do CTN.
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
8
Os seguintes elementos identificados pela autoridade fiscal levaram a esta
conclusão:
"- Conforme consta na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Anexo I), o Sr. Arnaldo Gallo, detêm 95% de participação na empresa Tertec, na
condição de administrador;
- Conforme consta em procuração (Anexo II), Gabriel Henrique Ramos Santos,
sócio de direito da Montav, conferiu amplos, gerais e ilimitados poderes para o Sr.
Arnaldo Gallo gerir e administrar todos os negócios de referida empresa;
- Conforme amplamente comprovado nos autos de infração, protocolados sob no
10825-723.532/2017-25 (Tertec), e sob no 10825-723.542/2017-61 (Arnaldo
Gallo), o Sr. Arnaldo Gallo “emprestou” contas bancárias em seu nome para o
trânsito de recursos oriundos de vendas sem nota fiscal, das empresas
componentes do Grupo KDT.
- Conforme termo de declaração (Anexo III) do Sr. Eduardo Rosanova, o Sr.Arnaldo
Gallo participava da direção do Grupo KDT (Montav e Tertec).
- Conforme termo de declaração (Anexo IV) do Sr. Adriano Rodger de Araújo, o Sr.
Arnaldo Gallo fazia parte e se apresentava como diretor da empresa.
- Conforme declaração (Anexo V) feita por cliente do Grupo KDT (Montav e
Tertec), Sr. Marcos Castadelli, CPF 001.841.358-77, quanto a depósitos por ele
feitos em contas bancárias do Sr. Arnaldo Gallo, referem-se a compras, sem nota
fiscal, de produtos industrializados pelo Grupo KDT.
- Conforme declaração (Anexo VI) feita por sócio de empresa adquirente de
produtos do Grupo KDT (Davi de Sá Dornelas, CPF 162.872.178-20), valores
referentes a vendas sem nota, do Grupo KDT, foram depositados, A MANDO DO
SR. ARNALDO GALLO, em contas bancárias utilizadas para ocultar recursos do
Grupo KDT.
- Conforme declaração (Anexo VII) feita em nome da empresa R. A. Produtos
Hidráulicos, CNPJ 01.501.125/0001-68, recursos foram depositados em contas
bancárias do Sr. Arnaldo Gallo, referente a vendas efetuadas por Montav e/ou
Tertec, sendo, nas palavras desta empresa, o proprietário das empresas
vendedoras (Montav e Tertec) o Sr. Arnaldo Gallo.
- Conforme declaração (Anexo VIII), feita por Roberto Natalino de Souza, CPF
642.101.388-00, pagamentos referentes a consertos de chuveiros e aquecedores
de hidromassagem efetuados pelo Grupo KDT, foram depositados nas contas do
Sr. Arnaldo Gallo. Ainda, referidos serviços e troca de peças não tiveram a devida
emissão de notas fiscais.
- Conforme mensagem de e-mail enviada pelo Sr. Arnaldo Gallo (Anexo VIII) a
adquirente pessoa física de produtos KDT, nesta o Sr. Arnaldo Gallo orienta que o
cliente faça o depósito dos recursos referentes a esta venda, muito provavelmente
sem a correspondente emissão de nota fiscal, em conta de titularidade do próprio
Arnaldo Gallo."
Flávio Marcelo Fernandes
Flávio Marcelo Fernandes foi identificado como sendo um dos reais
administradores, que associados aos sócios meramente formais (testas de ferro) e os
titulares de fachada de contas bancárias, demonstraram terem nítido interesse comum
nas situações que constituem os fatos geradores dos tributos lançados, ainda cometeram
diversas infrações a leis, restando evidente a existência de obrigações tributárias solidárias
e responsabilização pessoal, nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos
do CTN.
Os seguintes elementos identificados pela autoridade fiscal levaram a esta
conclusão:
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
9
"- A partir da análise de processos judiciais trabalhistas, em que constam, como
parte, as empresas Montav e Tertec, identificou-se processo, contendo
documento em que o Sr. Flávio Marcelo Fernandes se declarou dono da empresa
Tertec (vide Anexo I). Contudo, analisando-se o quadro societário da empresa
Tertec, o Sr. Flávio Marcelo Fernandes, formalmente, nunca constou como sócio
desta empresa (vide Anexo II).
- Em diligência às empresas Montav e Tertec (Anexo III) realizada por Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil, em 18/03/20016, constatou-se que ambas
empresas funcionavam em espaço único, sendo que, em questionamento a
empregados de ambas empresas, sobre quem seria o patrão, via de regra a
resposta indicou o Sr. Flávio Marcelo Fernandes.
- Conforme declarações prestadas pelo Sr. Francisco Arnaldo Lucena dos Santos
(Anexo IV), ex-funcionário da área de vendas do Grupo KDT, no período em que
trabalhou para este Grupo, 04/2011 a 01/2015, era claro para ele que o
comando, gerenciamento e administração das empresas, sem qualquer sombra
de dúvida, eram exercidos pelo Sr. Flávio Marcelo Fernandes.
- Conforme declarações prestadas pelo Sr. Eduardo Rosanova (Anexo VI), ex-
funcionário da área de vendas do Grupo KDT, tendo trabalhado para o Grupo no
período de 09/2012 a 06/2013, fica claro que o declarante constatou que um dos
reais proprietários das empresas era o Sr. Flávio Marcelo Fernandes.
- Conforme declarações prestadas pelo Sr. Adriano Rodger de Araújo (Anexo VII),
ex-funcionário da área de vendas do Grupo KDT, tendo trabalhado para o Grupo
no período de 09/2012 a 04/2016, o Sr. Flávio Marcelo Fernandes era um dos
donos da empresa, sendo a palavra final para todos os assuntos, desde a fixação
de preços de produtos, descontos eventuais e vendas sem notas fiscais.
- O Sr. Flávio Marcelo Fernandes, conforme demonstrado em auto de infração a
seu desfavor, da mesma forma que não constava/consta como sócio de direito
das empresas Montav e Tertec, também não possuía, no período de 2013 a 2015,
qualquer conta bancária em seu nome, com trânsito mínimo de recursos que
tenha sido detectado por esta Secretaria. Contudo, identificou-se conta bancária,
no Banco Santander (agência 3615, conta corrente 1000301-6) em nome da sua
esposa, com o trânsito de vultosos recursos, à época dos fatos, onde o Sr. Flávio
Marcelo tinha amplos poderes para movimentar recursos, como de fato fazia,
emitindo regularmente cheques para, por exemplo, pagamentos de despesas da
sua atividade rural. Ainda, conforme demonstrado em termo de verificação fiscal,
parte integrante de auto de infração em desfavor do Sr. Flávio Marcelo
Fernandes, valores das empresas Montav e Tertec foram depositados em referida
conta bancária. Assim, o Sr. Flávio Marcelo Fernandes, além de ter gerido
referidas empresas, praticando atos contrários às leis, também logrou proveito
financeiro desta atividade."
Suely Dainezi Fernandes
Suely Dainezi Fernandes foi identificada como titular de contas bancárias, onde
foram depositados recursos oriundos de vendas sem o amparo de nota fiscal. Ainda, estas
mesmas contas bancárias foram utilizadas para o pagamento de despesas de referida
empresa. Desta maneira, restou a existência de solidariedade nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, pois evidente seu “interesse comum”, nas situações que constituíram os
fatos geradores dos tributos lançados.
Os seguintes elementos identificados pela autoridade fiscal levaram a esta
conclusão:
- Conforme Termo de Declaração do Sr. Adriano Rodger de Araújo (Anexo I), ex-
funcionário da área de vendas do Grupo KDT, semanalmente, recebia valores, em
espécie ou via transferência bancária, das empresas do Grupo KDT, para custeio
de despesas, de hotel e alimentação. Devido ao fato do Sr. Adriano manter conta
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
10
bancária no Banco do Brasil, sendo que os depósitos ali feitos apontavam a conta
bancária de origem, quando estes ressarcimentos eram feitos via sistema
financeiro, “muitos desses depósitos tinham origem em conta bancária cujo
titular era Suely Dainezi”.
- Analisando-se os extratos bancários em nome de Suely Dainezi Fernandes, no
Banco do Brasil (Anexo II), foram identificadas as transferências abaixo, para o Sr.
Adriano Rodger de Araújo, corroborando assim as afirmações contidas no Termo
de Declaração do Sr. Adriano. Importante ressaltar que nem todos os
lançamentos bancários foram identificados pelos bancos, inclusive o Banco do
Brasil, podendo assim ser maior os valores transferidos para o Sr. Adriano Rodger
de Araújo. Comprova-se, desta forma, que recursos nas contas de Suely Dainezi
Fernandes foram utilizados para os pagamentos de despesas das empresas do
Grupo KDT.
(...)
- Conforme Termo de Declaração do Sr. Francisco Arnaldo Lucena dos Santos
(Anexo III), ex-funcionário da área de vendas do Grupo KDT, consta que
transferências bancárias foram efetuadas, a partir de conta bancária de Suely
Dainezi, esposa de Flávio Marcelo, para conta bancária em nome do declarante,
sendo que nunca teve contato pessoal ou profissional com esta senhora. Acredita,
portanto, que a conta bancária da mesma estivesse sendo usada pelas empresas
Montav e Tertec para efetuar o pagamento das ajudas de custo e comissões
devidas.
- Analisando-se os extratos bancários em nome de Suely Dainezi Fernandes, no
Banco do Brasil (Anexo II), foram identificadas as transferências abaixo, para o Sr.
Francisco Arnaldo Lucena dos Santos. Importante ressaltar que nem todos os
lançamentos bancários foram identificados pelo banco, podendo assim ser maior
os valores transferidos para a pessoa em referência. Comprova-se, desta forma,
que recursos nas contas de Suely Dainezi Fernandes foram utilizados para os
pagamentos de despesas das empresas do Grupo KDT.
- Conforme amplamente comprovado em auto de infração protocolados sob no
10825-723.550/2017- 15, a Sra. Suely Dainezi Fernandes “emprestou” contas
bancárias em seu nome para o trânsito de recursos oriundos de vendas sem nota
fiscal, das empresas componentes do Grupo KDT.
- No curso de ação fiscal junto à Sra. Suely Dainezi Fernandes, intimações a
diversos depositantes de recursos nas contas da fiscalizada foram feitas. Em
resposta a Termo de Intimação (vide Anexo IV), a empresa Maxythec, através de
seu sócio administrador Davi De Sá Dornelas, quanto a depósitos feitos pela
empresa intimada, em conta de titularidade de Suely Dainezi Fernandes, este
informou tratar-se de compra de material sem nota fiscal, sendo este depósito
feito por solicitação do Sr. Arnaldo Gallo (sócio administrador da empresa Tertec).
Demonstra-se assim que recursos, referentes a receitas do Grupo KDT,
transitaram por contas bancárias em nome de Suely Dainezi Fernandes.
- Em resposta a Termo de Intimação, semelhante ao enviado a Maxythec, a
empresa Espaço do Banho Distribuidora de Materiais para Construção Ltda (vide
Anexo V), quanto a depósitos efetuados por Espaço do Banho em conta de
titularidade de Suely Dainezi Fernandes, esta informou tratar-se de aquisições de
produtos da marca KDT, em operação comercial com a empresa Montav.
Conclui-se, desta resposta, que receitas oriundas de vendas efetuadas por
empresa do Grupo KDT foram depositadas em conta bancária de titularidade da
Sra. Suely Dainezi Fernandes.
- Conforme amostra de cheques emitidos por Montav e Tertec, recursos de contas
bancárias destas empresas foram sacados, na “boca do caixa”, por Suely Dainezi
Fernandes (vide Anexo VI). Desta forma, demonstra-se que a Sra. Suely Dainezi
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
11
Fernandes possuía envolvimento com estas empresas, sendo forçosa eventual
alegação de que todas estas operações foram feitas por seu marido, Flávio
Marcelo Fernandes, sem o seu conhecimento.
DA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA E
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
O quadro abaixo detalha as datas de ciência dos autos de infração e termos de
sujeição passiva solidária e de apresentação das impugnações do contribuinte e
responsáveis tributários:

DAS IMPUGNAÇÕES
IMPUGNAÇÃO DE TERTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP
Alega o sujeito passivo que durante o procedimento fiscal teria sido alvo de toda
sorte de abuso de direito por parte do representante do Fisco Federal, tendo este
extrapolado os poderes a ele conferidos pela legislação tributária, tais como importunação
de seus clientes, seus empregados, terceiros alheios a impugnante, ocasião em que se
apoderou de documentos estranhos à empresa e aos seus sócios.
Estranhos à empresa e aos seus sócios porque se referem a extratos bancários de
terceiros e pessoas físicas, onde não há qualquer outro traço que os identifique à
impugnante.
Alega, assim que não pode a exigência fiscal se fundar exclusivamente em
documentos estranhos à autuada, posto que destituído de qualquer embasamento fático
e legal.
O sujeito passivo se insurge contra o lançamento alegando que a autoridade fiscal
se usou de presunções quando deveria ter baseado a sua análise nas escriturações
contábeis regulares. Argumenta que de acordo com o previsto no art. 23 do Código
Comercial e no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598/77, os Livro Fiscais fazem prova a favor
de quem os escritura, portanto, sendo elemento de prova a favor do sujeito passivo da
obrigações tributária, o Fisco somente poderia afastar a utilização da escrita dos atos e
fatos registrados nos Livros Contábeis caso comprovada a imprestabilidade ou
inexistência, bem como a recusa da sua apresentação.
Quanto ao crédito tributário constituído de IPI, o sujeito passivo argumenta que o
Fato Gerador desse tributo é a saída do produtos industrializados, assim o procedimento
natural esperado dos Auditores Fiscais para detectar se houve a omissão de saídas seria o
levantamento analítico de estoques, que deveria ser feito partindo do estoque inicial
registrado no Livro de Registro de Inventário, acrescido das aquisições realizadas no
período analisado e deduzidas as saídas promovidas no mesmo período; o saldo desta
movimentação deveria ser confrontado com o saldo final escriturado no Livro Registro de
Inventário, onde a diferença, caso positiva, representaria saída (venda) de mercadoria; ou
negativa, a entrada de mercadoria, sem a emissão do respectivo documento fiscal.
Se a diferença fosse positiva (saldo da movimentação maior do que o saldo
escriturado no Livro Registro de Inventário), poderiam os Auditores Fiscais concluir que
ocorreu omissão de saídas, não cabendo questionamentos por parte da impugnante. Se a
diferença fosse negativa (saldo da movimentação menor do que o saldo escriturado no
Livro Registro de Inventário), poderia concluir que as mercadorias foram adquiridas sem
documento fiscal ou que este (documento fiscal) não foi registrado nos livros fiscais,
nestes casos cabe a presunção de que as mercadorias foram adquiridas com recursos não
declarados.
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
12
Alega que os Auditores Fiscais presumiram que houve venda de mercadoria sem
nota fiscal, não fazendo qualquer prova a respeito. Nem sequer diligenciaram no sentido
de proceder ao levantamento analítico do estoque.
Os documentos juntados ao Auto de Infração carecem de qualquer força
probante, posto que, além de se referirem a extratos bancários de terceiro alheio às
atividades da impugnante, não comprovam a realização de fabricação de mercadorias que
pudessem ensejar o pagamento de IPI e demais tributos.
Alega ainda a inconstitucionalidade da autuação, por violar o princípio do não
confisco, visto que o valor do crédito tributário constituído (R$ 3.256.935,28) seria
superior à margem de lucro apontada.
Por fim, a interessada insurge-se contra a utilização da Taxa SELIC para cálculo
dos juros de mora, pois essa taxa teria natureza de juros remuneratórios e não
moratórios.
IMPUGNAÇÃO DE ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ E ARNALDO GALLO
Os interessados apresentaram peça defensiva conjuntamente, insurgindo-se
contra a atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 134, VII do CTN,
alegando que tal dispositivo aplica-se somente em caso de liquidação de sociedades, o
que não teria ocorrido nos autos. Destaca que deve-se aplicar tal comando legal na
liquidação de sociedades de pessoas e não sociedade de capitais.
Ainda quanto a responsabilidade tributária com base no art. 134, VII do CTN,
alega que os sócios apenas podem ser responsabilizados pelo crédito tributário caso o
patrimônio da pessoa jurídica não seja suficiente para efetuar o pagamento da dívida.
Em relação a responsabilização tributária com base no art. 135, III do CTN, alega
que conforme Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se pode aplicar essa
responsabilização tributária no caso de simples inadimplemento da obrigação tributária, o
que ocorreu no caso em questão, visto que não teria havido excesso de poder ou infração
a lei.
Ademais, salienta que a identificação do sujeito passivo, deve estar acompanhada
da devida prova e fundamentação, sendo matéria a ser explicitamente exteriorizada pelo
lançamento. Logo, nos casos em que a Fazenda pretenda imputar a responsabilidade
tributária diretamente ao sócio-gerente, pela configuração de uma das hipóteses do artigo
135 do CTN, tais situações devem restar demonstradas e motivadas na esfera
administrativa quando da feitura do lançamento, não sendo possível sua inclusão no pólo
passivo posteriormente. Nesses casos, deve ser possibilitado aos responsáveis tributários
a apresentação de defesa contra o ato que atribuiu a responsabilidade.
Por fim, os sócios não poderiam ser responsabilizados tributariamente com
supedâneo no art. 124 do CTN porque, em regra, não possuem interesse jurídico no fato
gerador tributário praticado pela sociedade, sendo que o interesse econômico não seria
suficiente para gerar responsabilidade.
IMPUGNAÇÃO DE FLAVIO MARCELO FERNANDES
O impugnante alega a nulidade da sujeição passiva solidária a ele imputada, por
não terem sido atendidos os requisitos dos artigos 124, I do CTN.
Sustenta que não restou comprovado o interesse comum entre ele e a empresa
autuada e que a fiscalização se limitou a aduzir que existiria relação entre eles pelo fato de
o impugnante, supostamente, ser o gestor da empresa.
Reforça que as simples alegações de que seria um dos sócios de fato de uma
empresa que faria parte de um grupo empresarial, sem isto estar comprovado, não seria
suficiente para o enquadramento no art. 124, I, do CTN.
Destaca que o interesse comum a que se refere o art. 124, I do CTN não é um
interesse meramente de fato, mas um interesse jurídico, e que ocorre quando o
contribuinte e o sujeito solidário encontram-se no mesmo pólo da relação jurídico-
tributária, quando deram causa em conjunto para a ocorrência do fato gerador.
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
13
Relata que a ausência de comprovação de interesse comum do impugnante é
gritante, já que ele nunca foi sócio, trabalhou ou administrou qualquer das empresas nem
delas recebeu salário, lucros, dividendos nem qualquer outro tipo de vantagem.
Enfatiza que é competência da fiscalização delimitar com precisão qual a parcela
de contribuição do impugnante para as supostas fraudes apuradas. Cita doutrinadores,
afirmando que o ônus da prova é do Fisco, não cabendo sua inversão.
Destaca que, como o lançamento imputou ao impugnante a totalidade das
infrações apuradas, não fazendo distinção entre a parcela do impugnante e dos demais
responsáveis solidários, isso acarretaria a nulidade da solidariedade passiva.
Ressalta, por fim, que a autoridade administrativa concedeu uma redução de 50%
(cinqüenta por cento) no valor da multa, caso o pagamento do débito em cobrança fosse
efetuado até 30 (trinta) dias da intimação do auto de infração aqui combatido, ou 40%
(quarenta por cento) em caso de parcelamento no mesmo período.
No entanto, o exercício do contraditório, por intermédio de impugnação e
recurso administrativos, constitui-se um direito constitucional do impugnante, não sendo
lícito que ele seja punido pelo simples fato de ter exercido esse direito, de modo que deve
ser mantida a redução da multa, no caso de não provimento do recurso apresentado.
Por fim, protesta pela produção de provas e juntada posterior de documentos.
IMPUGNAÇÃO DE SUELY DAINEZI FERNANDES
A impugnante manifestou-se alegando a nulidade da sujeição passiva solidária a
ela imputada, por não terem sido atendidos os requisitos dos artigos 124, I do CTN.
Menciona que o interesse comum a que se refere o art. 124, I do CTN não é um
interesse meramente de fato, mas um interesse jurídico, e que ocorre quando o
contribuinte e o sujeito solidário encontram-se no mesmo pólo da relação jurídico-
tributária, quando deram causa em conjunto para a ocorrência do fato gerador.
Destaca que simples alegações de que seu ex-marido seria um dos sócios de fato
da empresa que pertenceria a um grupo empresarial, mesmo sem isso estar comprovado,
não seria suficiente para o enquadramento legal apontado.
Ressalta que durante o processo administrativo fiscal, ela, impugnante, é tratada
como "testa-de-ferro", titular de fachada, e outras denominações que evidenciam que ela
não tinha qualquer vantagem em fazer parte do suposto grupo econômico.
Pontua que outorgou procuração ao ex-marido para que movimentasse sua conta
bancária, e portanto, eventual utilização destas não tinha qualquer ligação com a
impugnante.
Além disso, nunca foi sócia, trabalhou ou administrou qualquer das empresas,
nem recebeu lucros, dividendos ou qualquer outro tipo de vantagem.
Como o lançamento imputou à impugnante a totalidade das infrações apuradas,
não fazendo distinção entre a parcela da impugnante e dos demais responsáveis
solidários, isso acarretaria a nulidade da solidariedade passiva.
Enfatiza que é competência da fiscalização delimitar com precisão qual a parcela
de contribuição da impugnante para as supostas fraudes apuradas.
Ressalta, por fim, que a autoridade administrativa concedeu uma redução de 50%
(cinquenta por cento) no valor da multa, caso o pagamento do débito em cobrança fosse
efetuado até 30 (trinta) dias da intimação do auto de infração aqui combatido, ou 40%
(quarenta por cento) em caso de parcelamento no mesmo período.
No entanto, o exercício do contraditório, por intermédio de impugnação e
recurso administrativos, constitui-se um direito constitucional do impugnante, não sendo
lícito que ele seja punido pelo simples fato de ter exercido esse direito, de modo que deve
ser mantida a redução da multa, no caso de não provimento do recurso apresentado.
Por fim, protesta pela produção de provas e juntada posterior de documentos.
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
14
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal é competente para proceder diligências junto a terceiros objetivando
verificar a exatidão das declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. INCIDÊNCIA DE IPI. VÍCIOS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Nos termos do §2o do art. 522 do Decreto 7.212 (RIPI) as receitas cuja origem não seja
comprovada, serão consideradas como provenientes de vendas não registradas e sobre
elas será exigido o IPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. DEMONSTRAÇÃO.
Demonstrado o interesse comum dos envolvidos na situação constitutiva do fato gerador,
correta a imputação de responsabilidade, com suporte no inciso I do art. 124 do CTN.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ART. 135 DO CTN.
Comprovado que o sócio agiram reiteradamente com a intenção de omitir a ocorrência do
fato gerador ou dificultar a apuração do tributo pela autoridade fiscal cabível a sua
responsabilização, nos termos do art. 135 do CTN.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
A administração tributária deve aplicar a lei de ofício, não cabendo a 1a instância
administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE
Súmula CARF no 4 "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)."
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformados, os Recorrentes TERTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP,
FLAVIO MARCELO FERNANDES, SUELY DAINEZI FERNANDES, e, em peça comum, ARNALDO GALLO
e ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ, interpuseram os Recursos Voluntários de fls. 5495/5502
(reproduzido às fls. 5565/5572), 5468/5479, 5480/5491 e 5553/5564 (reproduzido às fls.
5595/5606), via do qual reeditam argumentos já constantes das suas impugnações de fls.
5304/5319, 5330/5341, 5345/5356 e 5322/5328, respectivamente. Além disso, a empresa
MONTAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, em que pese não tenha oferecido impugnação,
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
15
apresentou o Recurso Voluntário de fls. 5505/5526 (reproduzido às fls. 5529/5550 e 5573/5594),
com os argumentos assim sintetizados:
 Vícios no procedimento de lançamento: Sustenta que a autoridade fiscal
violou o artigo 142 do CTN ao não observar adequadamente as etapas do
lançamento tributário. Argumenta que o Fisco deve esgotar a análise da
documentação apresentada pelo contribuinte antes de recorrer a métodos
indiciários ou presuntivos.
 Inadequação da metodologia fiscal: Critica a metodologia adotada pela
fiscalização, alegando que não foi realizado o levantamento analítico de
estoques, procedimento essencial para comprovar omissão de vendas em
empresa industrial. Argumenta que este procedimento deveria partir do
estoque inicial, acrescer as aquisições, deduzir as saídas e confrontar com o
estoque final para identificar eventuais diferenças.
 Força probante dos livros fiscais: Com base nos artigos 23 do Código
Comercial e 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77, sustenta que os livros
fiscais fazem prova em favor de quem os escritura. Argumenta que apenas
comprovada a imprestabilidade, inexistência ou recusa de apresentação é
que se pode utilizar métodos substitutivos.
 Presunções e arbitramento: Enumera as três hipóteses legais para utilização
de presunções: inexistência da escrituração, recusa de apresentação ou
imprestabilidade da escrituração. Sustenta que nenhuma dessas situações
se configurou no caso concreto.
 Carência de elementos técnicos: Enfatiza que os documentos juntados ao
auto carecem de força probante, referindo-se apenas a extratos bancários
de terceiros sem comprovar efetivamente a realização de operações
industriais que justifiquem a cobrança de IPI.
 Ausência de levantamento analítico: Reitera que a ausência do
levantamento analítico de estoques constitui falha fundamental no
procedimento, impedindo a comprovação objetiva da alegada omissão de
receitas.
 Vedação constitucional ao confisco: Desenvolve extensa argumentação
sobre a vedação ao confisco prevista no artigo 150, IV, da Constituição
Federal, sustentando que a exação de R$ 3.256.935,28 é superior à margem
de lucro bruto da empresa, caracterizando efeito confiscatório.
 Capacidade contributiva: Argumenta que a cobrança excede a capacidade
econômica da empresa, violando os princípios da proporcionalidade,
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
16
capacidade contributiva e mínimo vital, todos derivados da vedação
constitucional ao confisco.
 Taxa SELIC: Defende a inadequação da taxa SELIC como juro de mora,
sustentando que esta possui natureza remuneratória e não indenizatória.
Cita precedente do STJ (REsp 215.881-PR) que declarou a
inconstitucionalidade da aplicação da SELIC para fins tributários. Argumenta
que a taxa SELIC não foi criada por lei para fins tributários, violando o
princípio da legalidade e contrariando a previsão do CTN que estabelece
juros de mora de 1% ao mês quando a lei não dispuser diversamente.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
6.Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos legais de
admissibilidade, com as exceções que serão tratadas a seguir.
7.Apesar de ter sido notificada da lavratura dos autos de infração e da sua
responsabilização solidária em 11.01.2018, conforme aviso de recebimento (AR) de fls. 340, a
Recorrente MONTAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP não apresentou impugnação. Confira-
se:
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
17

8.Verifica-se que o endereço para o qual foi expedida a notificação (Avenida
Vereador Paulo Fernando Lopes Ward, 220, Vila Cidade Jardim, CEP 18703-185, Avaré/SP),
coincide com aquele constante da Ficha Cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo de fls. 701. Confira-se:

9.Nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, “A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Portanto, sem que o lançamento ou a
responsabilização tributária imputada tenham sido impugnados pelo interessado, não há litígio e,
desse modo, inexiste matéria passível de revisão em sede de recurso voluntário.
10.Ademais, não há, no Recurso Voluntário em questão, insurgimento preliminar
quanto à revelia decretada pela decisão recorrida, obstaculizando a sua revisão nesta instância de
julgamento, de modo a impedir o conhecimento recursal, uma vez que não foi inaugurada a fase
litigiosa do procedimento.
11.Já no que se refere ao Recorrente ARNALDO GALLO, a decisão de piso assim se
pronunciou:
Arnaldo Gallo e Ana Cláudia Vilhena Alvarez apresentaram peça defensiva em
conjunto (fls. 5322 a 5329), entretanto, apenas Ana Cláudia a assinou. Na ausência de
procuração por parte de Arnaldo Gallo dando poderes para Ana Cláudia o representar no
presente processo, entendo não ser possível conhecer da impugnação apresentada em
relação a Arnaldo, pois nos termos do art. 5, §1o da Instrução Normativa RFB 1.782 de 11
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
18
de janeiro de 2018, in verbis, apenas o interessado ou seu procurador digital poderá
solicitar a juntada de documentos em seu interesse.
(...)
12.Com efeito, ARNALDO GALLO também foi notificado da lavratura dos autos de
infração e da imputação da sua responsabilidade solidária em 11.01.2018, conforme aviso de
recebimento (AR) de fls. 336. Confira-se:

13.Nota-se que a notificação foi expedida para o mesmo endereço constante da
Ficha Cadastral emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo de fls. 5120/5121. Confira-se:

14.O direito de os responsáveis solidários impugnarem e recorrem quanto à
exigência do crédito tributário e da imputação da responsabilidade encontra-se sacramentado na
Súmula CARF no 71, que ostenta a seguinte redação:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade.
15.Contudo, como bem identificado pela decisão a quo, a impugnação comum de
fls. 5322/5328 foi assinada digitalmente apenas por ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ, sem que
tenha sido apresentado instrumento de mandato conferindo à subscritora poderes para a prática
de atos processuais em nome de ARNALDO GALLO:
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
19

16.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 do CPC, por
força do artigo 15 do mesmo códex, assim redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
(...)

17.Em sessão plenária de 03.09.2019, a matéria foi pacificada no âmbito deste
Sodalício com a edição da Súmula CARF no 129, assim enunciada:

Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
18.Por via de consequência, torna-se imprescindível a baixa dos autos para que
ARNALDO GALLO seja regularmente intimado para regularizar sua representação processual,
anulando-se parcialmente a r. decisão recorrida no que concerne ao não conhecimento da
impugnação de fls. 5322/5328, forte no disposto no inciso II c/c §§ 1o e 2o do artigo 59 da Decreto
70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
20
(...)
19.Registre-se que, nos termos do inciso IV c/c §3o do art. 485 do CPC, compete ao
julgador conhecer de ofício matéria relacionada à ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(...)
20.Conseguintemente, considerando-se que a existência de vício na representação
processual constitui aspecto impeditivo da constituição válida e regular do processo, cumpre
reconhecê-lo ex officio, independentemente de provocação da parte.
21.Destaque-se que o mesmo vício que contaminou a peça impugnatória repetiu-se
no Recurso Voluntário, assinado digitalmente por WELLINGTON GOMES DE MORAES, que, apesar
de à época da interposição (14.12.2018) gozar de poderes de representação de TERTEC INDUSTRIA
E COMERCIO EIRELI e MONTAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., não foi designado procurador
digital dos Recorrentes ARNALDO GALLO ou ANA CLAUDIA VILHENA ALVAREZ:

22.Destarte, impõe-se determinar-se a regularização processual de ANA CLAUDIA
VILHENA ALVAREZ em relação à interposição recursal.
CONCLUSÃO
23.Ante o exposto, (i) declaro a nulidade parcial da decisão recorrida, apenas
quanto ao não conhecimento da impugnação de Arnaldo Gallo, que deverá ser intimado para
regularizar sua representação processual, após o que, com ou sem atendimento de tal
providência, deverá ser proferido acórdão complementar; (ii) determino a intimação de Ana
Claudia Vilhena Alvarez para regularizar a representação processual relativa ao seu recurso
voluntário. Após ciência do acórdão complementar, com ou sem interposição de recurso
voluntário, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento dos demais
recursos voluntários já interpostos.
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.327 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723532/2017-25
21

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 5661
DF CARF MF
Original